Tribunal: TJDFT
Processo: 0734720-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL e DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA. DIFICULDADE E ATRASO INJUSTIFICADO NA TRIAGEM REALIZADA PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sustenta a autora que em 09/05/2023 esteve no pronto socorro do Hospital de Base com problemas no ouvido esquerdo e foi atendida. Sem melhora no quadro, se dirigiu novamente ao local em 01/06/2023 e as profissionais de enfermagem se negaram a abrir sua ficha de atendimento, situação que se repetiu mesmo após sua ida à Ouvidoria, à sala de chefia da enfermagem e após solicitações por escrito da médica otorrino. Relatou que somente foi atendida após intervenção da equipe da PM (Boletim de Ocorrência N°: 88.849/2023-1).
2. A sentença afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Distrito Federal a pagar R$ 3.000,00 a título de danos morais. Considerou que houve omissão do Estado em seu dever legal de evitar o dano sofrido pela autora e que os documentos trazidos pela ré comprovam a grande dificuldade em conseguir atendimento.
3. Ambas as partes recorreram. Recursos tempestivos e regulares. Tem vez a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da primeira Recorrente, autora da ação, pois comprovado nos autos que ela faz jus ao benefício, vez que assistida pela Defensoria Pública. Recurso do Distrito Federal sem preparo, diante da isenção legal que lhe é conferida.
4. Em suas razões recursais a Autora da ação sustenta que a indenização pelo dano moral não pode apenas ser simbólica, que foi fixada em patamar irrisório e que os fatos foram comprovados e são incontroversos, vez que só obteve atendimento após escolta da polícia. Pede o provimento do recurso para majorar o valor indenizatório. Já o Distrito Federal, sustenta que o IGES-DF é a entidade responsável pelo Hospital de Base, que desempenha atividade em nome próprio e que deve responder com exclusividade pelos atos imputados aos seus prestadores de serviço. Alega que a sentença deixou de examinar documentação relevante que descreve a conformidade do atendimento e que afasta sua responsabilização civil. Pede o reconhecimento da ilegitimidade ou fixação da responsabilidade solidária ou, ainda, sucessivamente, subsidiária do IGES. Pede também a reforma da sentença para afastar a responsabilidade civil ou a redução do montante indenizatório diante da constatação que a paciente foi atendida sem notícia de sequelas.
5. A delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGES/DF não afasta o dever do Distrito Federal quanto à adequada assistência pública na área de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Conforme Boletim de Ocorrência (id. 163463271), de fato, os autos revelam grande dificuldade da autora em ser atendida pela equipe da triagem do Hospital de Base, conforme apurado pelo próprio IGES/DF, Id 169955206, pág. 9: “ (...) As plantonistas da Otorrinolaringologia, tanto do turno matutino, quanto do turno vespertino, chegaram a fazer pedido por escrito solicitando a abertura da ficha para a paciente para atendimento na Otorrinolaringologia. Mas mesmo assim a triagem não abriu a ficha. A seguir a situação foi passada para a CTR (central tática de resolutividade) e mesmo após solicitação feita pela equipe médica o atendimento não foi autorizado pelo chefe do plantão administrativo. Por fim, a paciente retornou acompanhada da polícia. Somente assim foi autorizada a abertura da ficha de atendimento. Não sabemos explicar o motivo da negativa de atendimento por parte da Triagem e CTR, pois a hipótese diagnóstica da paciente se enquadrava perfeitamente no perfil de urgências otorrinolaringológicas e a nossa equipe estava à disposição, inclusive solicitando por escrito a liberação do atendimento. Isso poderá ser esclarecido pelas Gerências de Enfermagem e de Emergência. Toda a ocorrência ficou registrada em prontuário médico”.
7. O art. 37, §6o da Constituição Federal de 1988 prevê a responsabilidade objetiva do Estado, na qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. Já no contexto da responsabilidade civil por omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço também conhecida como faute du service, a qual responsabiliza o Estado pela ausência na prestação do serviço, ou mesmo pela falha na prestação, decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia. É a teoria da culpa anônima.
8. Destarte, conforme reconhecido pela apuração realizada no IGES/DF, o caso era de atendimento pelo Hospital de Base, não havendo razão para a dificuldade e constrangimentos suportados pela autora para ser atendida. Comprovada a conduta omissiva dos prepostos do hospital, consistente no descumprimento da obrigação de prestar atendimento adequado, impõe o dever indenizatório, posto que evidente a falha na prestação do serviço.
9. A aflição na procura de atendimento médico a que tinha direito foi capaz de criar abalo à honra subjetiva da autora, aos seus atributos da personalidade, e o consequente desconforto e a angústia, tanto que procurou a polícia para fazer valer o seu direito, sentimentos e aborrecimentos que ultrapassaram as vicissitudes do dia a dia.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Portanto, o quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido, além de atender a função pedagógica do instituto.
11. Por fim, eventual direito regressivo deve ser buscado através de processo próprio, porquanto o IGES/DF não é parte neste feito.
12. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno Vivian Leandra Sousa da Conceição ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00(trezentos reais). Diante da concessão dos benefícios gratuidade de justiça suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Ademais, diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, pois preponderante do Distrito Federal, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00(quinhentos reais) mediante critério da apreciação equitativa.